Tribunal: TJSP
Processo: 1005795-48.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a identificação dos profissionais que elaboraram os laudos de fls..434, 438, 439, 440 , e os laudos de fls.436 e 443 limitam-se a dizer que a causa "provável" foi "descarga de raio ou sobretensão", de modo que se torna temerária a sua adoção para a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a identificação dos profissionais que elaboraram os laudos de fls..434, 438, 439, 440 , e os laudos de fls.436 e 443 limitam-se a dizer que a causa "provável" foi "descarga de raio ou sobretensão", de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratarem de documentos apócrifos e inconclusivos. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005795-48.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A., é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005795-48.2019.8.26.0084 -Voto no
2
Comarca: Campinas – F. Reg. de Vila Mimosa – 5a Vara Cível
Apte.: Chubb Seguros Brasil S.A.
Apda.: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Juíza de 1o grau: Viviani Dourado Berton Chaves
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/08/2020
VOTO No 47.202
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO.
RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a
identificação dos profissionais que elaboraram os laudos de
fls..434, 438, 439, 440 , e os laudos de fls.436 e 443 limitam-
se a dizer que a causa “provável” foi “descarga de raio ou
sobretensão”, de modo que se torna temerária a sua adoção
para a comprovação do nexo causal por se tratarem de
documentos apócrifos e inconclusivos. O laudo técnico para
servir como meio de prova deve estar assinado e ser
conclusivo. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls.655/671 que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que o nexo causal entre os danos apresentados pelos segurados e a
prestação de serviços restou comprovado pelas provas trazidas aos autos,
notadamente os laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro
produzidos por profissionais devidamente qualificados e empresas
especializadas, terceiros sem qualquer interesse na demanda. De outro lado
a apelada não fez qualquer prova para afastar sua responsabilidade.
Discorre sobre a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços.
Entende ser inaplicáveis as normas administrativas, de modo que não pode
ser impostos os termos da resolução normativa 414/2010 da ANEEL. Aduz
haver relação de consumo, sendo de rigor a inversão do ônus da prova para
julgamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005795-48.2019.8.26.0084 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Pleiteia a autora o ressarcimento de gastos
decorrentes da indenização paga aos seus segurados, afirmando que em
virtude de falha no serviço da requerida, houve a queima de seus
equipamentos.
Para tanto, traz aos autos os documentos
relacionados à regulação do sinistro entre eles os relatórios e laudos de
fls.417/443.
Verifica-se,
porém,
que
os
documentos
apresentados não dão a certeza necessária para configuração da
responsabilização. Os relatórios de regulação de sinistro, apesar de haver
identificação da empresa responsável, não contém assinatura de qualquer
funcionário. E quanto aos “laudos” utilizados em referidos relatórios,
encontram-se apócrifos (fls.434, 438, 439, 440) e inconclusivos (fls.436 e
443).
Portanto, não há nada de concreto a embasar o
pedido indenizatório, pois inexistente um laudo que confirme efetivamente
que os danos foram ocasionados por problemas na rede elétrica.
E cabia somente à autora demonstrar, mesmo
que de forma mínima, que os danos sofridos pelo segurado foram
decorrentes dos serviços prestados pela ré. E para referida situação não
cabe a inversão do ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a
inversão se alegação for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.
Observe-se
que
os
demais
documentos
acostados com a inicial não demonstram que os danos nos aparelhos
elétricos foram oriundos de uma oscilação na rede elétrica.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva,
p. 204) que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005795-48.2019.8.26.0084 -Voto no
4
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito; esses são
os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que
significa
carga,
fardo,
peso,
gravame.
Não
existe
obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus.
O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa.
A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em
lei, é ônus da condição de parte".
Deste modo, outra não é a conclusão de que a
autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à
indenização não tendo, pois, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC,
art. 373, I).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
deixando de majorar os honorários advocatícios eis que já fixados em seu
patamar máximo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica